Tribunal: TJES
Processo: 5012178-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012178-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DENISE DE ALBUQUERQUE MACHADO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE FRAUDULENTO. "BOCA DO CAIXA". CONSUMIDORA COMPROVADAMENTE FORA DO PAÍS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR SACADO. RESSARCIMENTO DO CUSTO FINANCEIRO DE EMPRÉSTIMO (CONSECTÁRIO LÓGICO). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais e morais, em razão de saque fraudulento (“boca do caixa”) de valores de aposentadoria da conta da apelada. O banco alega ilegitimidade passiva e, no mérito, culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), inexistência de danos morais ou excesso no
quantum
, e impugna a condenação relativa a um empréstimo contraído pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por saque fraudulento na “boca do caixa” quando a correntista comprova estar fora do país (fortuito interno vs. externo); (ii) estabelecer se o custo financeiro de um empréstimo contraído pela vítima para subsistência constitui dano material indenizável; (iii) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços (Súmula n. 297/STJ), é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que debate falha na segurança de transações, conforme a teoria da asserção, respondendo solidariamente por danos (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A relação jurídica é de consumo (Súmula n. 297/STJ), implicando responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, do CDC) e o dever de segurança inerente à atividade bancária.

5. A apelada produziu prova robusta e incontestável (Certidão de Movimentos Migratórios da Polícia Federal e passagens aéreas) de que estava fora do território nacional na data do saque (15/08/2023), demonstrando a impossibilidade fática de ter realizado a operação.

6. Caberia ao banco apelante, por força da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), comprovar a regularidade da transação ou a excludente de responsabilidade alegada, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se inerte.

7. A falha na segurança que permite um saque presencial (“saque canal”) de valor expressivo, sem a devida conferência de identidade da sacadora, configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não fortuito externo. Incidência da Súmula nº 479 do STJ.

8. Correta a determinação de restituição integral do valor fraudulentamente sacado (R$ 11.554,98), ante a falha na detecção de transação atípica que esvaziou a conta da consumidora (precedente: STJ, REsp 2.052.228-DF).

9. O empréstimo contraído pela apelada (idosa, privada de seus vencimentos) é consequência direta e imediata (art. 403, do CC) da conduta ilícita do banco. Contudo, o dano material limita-se ao custo financeiro (juros e IOF) da operação (R$ 1.259,80), e não ao valor total do contrato, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

10. O dano moral é
in re ipsa
, pois a privação da totalidade dos vencimentos de aposentadoria de pessoa idosa recém-chegada de viagem internacional, exigindo registro de ocorrência, acionamento do PROCON e contratação de empréstimo para subsistência, ultrapassa o mero dissabor.

11. O valor da indenização moral fixado na sentença (R$ 16.000,00) mostra-se excessivo. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, o
quantum
é reduzido para R$ 5.000,00.

12. Os consectários legais devem observar a Taxa Selic como índice único para atualização de débitos civis, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o art. 406 do Código Civil, acolhendo o pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira possui legitimidade passiva (teoria da asserção) para responder por falhas de segurança em operações bancárias (Súmula 297/STJ).

2. A realização de saque fraudulento "na boca do caixa" constitui fortuito interno, e não externo, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479/STJ.

3. Comprovado pela consumidora (por certidão migratória e passagens) que estava fora do país na data do saque, inverte-se o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao banco demonstrar a regularidade da transação.

4. O custo financeiro (juros e IOF) de empréstimo contraído pela vítima para subsistência, em decorrência direta da privação ilícita de seus vencimentos, constitui dano material (dano emergente) indenizável (art. 403, do CC).

5. A privação da totalidade de verba de aposentadoria de pessoa idosa por falha na segurança bancária configura dano moral
in re ipsa
, cujo
quantum
deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Emenda Constitucional nº 113/2021. Código de Defesa do Consumidor (CDC): art. 6º, VIII; art. 7º, parágrafo único; art. 14,
caput
e § 3º, II. Código Civil (CC): art. 403; art. 406. Código de Processo Civil (CPC): art. 86, parágrafo único; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.052.228-DF; TJES, Apelação Cível nº 5001158-59.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0000597-02.2014.8.08.0059.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012178-82.2024.8.08.0024

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA
: DENISE DE ALBUQUERQUE MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação ajuizada por
DENISE DE ALBUQUERQUE MACHADO
.

Em suas razões (id. nº 16043739), o recorrente aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que se limitou a processar as transações bancárias, mediante a apresentação dos meios de autenticação exigidos.

No mérito, alega a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima pela fraude, sustentando a inexistência de falha no serviço, pois o saque ocorreu presencialmente (“boca do caixa”), configurando fortuito externo.

Alega não possui a obrigação de restituir os importes inerentes ao empréstimo obtido pela recorrida para, supostamente, custear sua permanência no país. Subsidiariamente, assevera que eventual ressarcimento deve se limitar à diferença entre o valor emprestado e o valor pago.

Defende a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
arbitrado, por ser excessivo.

Por fim, requer que aos juros de mora se aplique a taxa Selic.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Tratando o caso de relação de consumo, estatui o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único) que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

No presente caso, a instituição financeira apelante figura como fornecedora de serviços (Súmula n. 297/STJ), sendo a responsável pela guarda dos valores depositados e pela segurança das transações realizadas nas contas de seus correntistas.

Assim, por aplicação da teoria da asserção, a vinculação direta do banco apelante à relação jurídica de guarda do dinheiro e à falha de segurança que permitiu o saque fraudulento demonstra, inequivocamente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca a reparação dos danos decorrentes dessa falha.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO

Assim, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira apelante pelos danos decorrentes de um saque fraudulento realizado na conta da apelada, a existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, o
quantum
arbitrado e seus consectários legais.

Muito bem. De plano, extrai-se dos autos que a recorrida teve valores retroativos de sua aposentadoria, no montante de R$ 11.554,98 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), depositados pelo INSS em conta junto ao banco réu.

Ocorre que, ao se dirigir à uma agência bancária do apelante, foi surpreendida com a informação de que o referido valor total havia sido sacado dias antes, o que foi contestado, uma vez que, na data do saque, ela ainda estava fora do país, sendo impossível ter realizado a operação bancária.

Como bem delineado na sentença (id. nº 16043737) e na análise preliminar, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, devendo a responsabilidade do fornecedor de serviços ser analisada sob a ótica objetiva, conforme preceitua o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de segurança é inerente à atividade bancária, cabendo à instituição financeira garantir não apenas a integridade física, mas, sobretudo, a patrimonial do consumidor, desenvolvendo mecanismos eficazes que dificultem ou impeçam a ação de fraudadores.

No caso em tela, o banco apelante fundamenta sua tese defensiva na culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que o saque presencial na “boca do caixa” (identificado no extrato como “Saque Canal”, id. nº 16043645) configuraria fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade.

Todavia, tal argumento não encontra amparo fático ou mesmo jurídico. No caso, a autora, ora apelada, produziu prova robusta e incontestável de que, na data do saque fraudulento (15/08/2023, conforme extrato id. nº 16043645), ela estava fisicamente fora do território nacional, tendo ingressado no Brasil apenas em 31/08/2023.

Tal álibi é comprovado por documentos oficiais de notória idoneidade, quais sejam, a Certidão de Movimentos Migratórios emitida pela Polícia Federal (id. nº 16043642) e as passagens aéreas de retorno da Itália (id. nº 16043644).

Diante dessa prova robusta da impossibilidade fática de a recorrida ter realizado pessoalmente o saque, caberia à instituição financeira apelante, por força da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC) e da regra processual específica (art. 373, II, CPC), comprovar a regularidade da transação ou, no mínimo, a excludente de responsabilidade alegada.

Contudo, o banco manteve-se inerte, pois instado a especificar as provas que pretendia produzir pelo despacho de id. nº 16043735, o apelante não requereu a produção de qualquer prova, deixando de trazer aos autos elementos essenciais que estariam em seu poder, a exemplo de possíveis imagens do circuito interno de TV da agência ou cópia do documento supostamente utilizado pelo fraudador para realizar o denominado “saque canal”.

A falha na segurança em permitir um saque presencial, de valor expressivo, sem a devida conferência da identidade do sacador, não constitui fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

Esse entendimento está pacificado na jurisprudência pátria, consolidado na Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ademais, como destacado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.052.228-DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/09/2023), as instituições financeiras dispõem de ferramentas para detectar transações que destoam do perfil do consumidor.

No caso, o extrato (id. nº 16043645) demonstra que o saque de R$ 11.560,98 (onze mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) foi uma transação atípica e de valor elevado, esvaziando a conta bancária de verbas de aposentadoria recém-depositadas, o que deveria ter acendido o alerta de segurança do banco recorrente para a adoção de medidas visando obstar a operação, mas nada foi feito.

Portanto, irretocável a sentença no capítulo que determinou a restituição integral do valor fraudulentamente sacado (R$ 11.554,98).

Com relação ao pedido de afastamento do dever de ressarcir os valores do empréstimo contraído pela recorrida, entendo que assiste razão em parte ao recorrente.

A argumentação do banco que tenta desqualificar o motivo da viagem da apelada ou questionar sua frequência de viagens é irrelevante para o deslinde do nexo causal.

O fato relevante não é por que a recorrida veio ao Brasil, mas sim que, estando no Brasil, foi privada da utilização da quantia de R$ 11.554,98 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) inerente à sua aposentadoria por um ato ilícito do banco (falha na segurança).

Assim, a contratação do empréstimo em 10/10/2023, após esgotar as tentativas administrativas de reaver seu dinheiro, não é uma escolha, mas uma consequência direta e imediata (art. 403, CC) da conduta ilícita do apelante.

Apesar disso, não lhe deve ser imposta a obrigação de ressarcir integralmente o valor do empréstimo obtido pela apelada.

Isso porque, o prejuízo efetivo sofrido pela recorrida, neste ponto, restringe-se ao custo de captação do dinheiro, pois conforme se extrai do documento (id. nº 16043655), o valor total das parcelas é R$ 5.259,80, ao passo que o valor solicitado (principal) foi de R$ 4.000,00.

Sendo assim, o custo financeiro (juros mais IOF) que representa o dano material efetivo é a diferença entre esses valores, no caso, R$ 1.259,80 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), como pleiteado pelo banco recorrente.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram configurados
in re ipsa
, pois a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor.

Trata-se de pessoa idosa, aposentada, que após realizar uma viagem transatlântica (id. nº 16043644) viu-se privada da totalidade de seus vencimentos por falha do banco.

Não bastasse isso, a necessidade de registrar Boletim de Ocorrência (id. nº 16043641), acionar o PROCON (id. nº 16043648) e contrair empréstimo (id. nº 16043655) para se manter no país evidencia a angústia e o abalo psicológico sofridos.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório, fixado pela sentença em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), entendo que assiste razão ao banco apelante quanto à necessidade de sua redução.

De fato, na ponderação entre a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando os parâmetros adotados por este Eg. TJES em casos análogos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido, sem aviltar a vítima, mas também sem gerar enriquecimento indevido.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...] 7. Restando caracterizada a falha no serviço e o nexo de causalidade, impõe-se a restituição dos valores subtraídos e a reparação por dano moral, presumido nas hipóteses de desvio injustificado de valores em conta bancária. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (Apelação Cível nº 5001158-59.2023.8.08.0047, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, J. 01/09/2025).

[...] Já com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, a título de indenização por danos morais, que deferiu indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que o valor deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo pedagógico. Com isso, tendo em vista a situação dos autos na qual o recorrido teve sacado de sua conta bancária valor considerável, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (Apelação Cível nº 0000597-02.2014.8.08.0059, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, J. 22/06/2023).

Por fim, quanto aos consectários legais, considerando que a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o art. 406 do Código Civil estabelecem a Taxa Selic como índice único para atualização de débitos civis (englobando juros e correção), entendo que, quanto aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde cada evento danoso e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária a partir de então.

Quanto aos danos morais, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar parcialmente a sentença, apenas para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os valores da condenação (material e moral) sejam atualizados na forma da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência recursal mínima da apelada (art. 86, parágrafo único, do CPC e Súmula nº 326, STJ), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença, apenas para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os valores da condenação (material e moral) sejam atualizados na forma da fundamentação supra.